Tribunal: TJMT
Processo: 0000138-72.2020.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000138-72.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL GARCIA FONTES - CPF: 049.658.141-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERICSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 067.759.631-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO MACIEL FERREIRA - CPF: 089.239.939-21 (APELANTE), GABRIEL GARCIA FONTES - CPF: 049.658.141-42 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA - CPF: 026.824.521-59 (ADVOGADO), MAURO VANNUCCI - CPF: 073.407.508-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000138-72.2020.8.11.0037

APELANTE: ERICSON DE SOUZA OLIVEIRA, PAULO SERGIO MACIEL FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO MENOR – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – RÉUS PRESOS, POUCO TEMPO DEPOIS DO CRIME, EM POSSE DOS PERTENCES DAS VÍTIMAS – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA RECEPTAÇÃO OU FAVORECIMENTO REAL – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS BASTANTES QUE DEMONSTRAM A ATUAÇÃO DOLOSA E UNIDADE DE DESÍGNIO COM OS DEMAIS INFRATORES – COAUTORIA DO CRIME DE ROUBO CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Afigura-se injustificável o pedido de absolvição quando os elementos angariados nos autos evidenciam a participação dos réus, juntamente com um adolescente, no delito de roubo majorado.

Descabe a desclassificação do roubo para qualquer outro delito
“quando demonstrado que o agente agiu em coautoria na subtração patrimonial, condição a qual não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear descrito no tipo penal, bastando, para tanto, que a função desempenhada seja essencial para a realização e tenha domínio do fato”
(TJMT, Ap. nº 1001886-78.2021.8.11.0008)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000138-72.2020.8.11.0037

APELANTE: ERICSON DE SOUZA OLIVEIRA, PAULO SERGIO MACIEL FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ERICSON DE SOUZA OLIVEIRA e PAULO SERGIO MACIEL FERREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, em concurso formal, à pena de
8 anos de reclusão
[1]
, em regime semiaberto – art. 157, §2º, II c/c §2º-A, inciso I, do CP c/c o art. 244-B, do ECA.

Em síntese, a Defensoria Pública requer a absolvição dos réus, sustentando que: a) em relação ao roubo,
“não restou comprovado que eles estiveram na residência das vítimas ou que tiveram participação efetiva no roubo, sendo que, se há alguma prova, essa se resume ao transporte de veículo”
; b) quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA, não há demonstração do envolvimento de adolescente no cometimento do roubo.

Subsidiariamente, de forma genérica, almeja a desclassificação do roubo para
“para o delito de receptação/favorecimento real”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

[1]
O juiz não condenou os réus à pena de multa.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000138-72.2020.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de janeiro de 2020, por volta das 00h00min, no interior da residência localizada na Rua Colibri, n° 1880, Bairro Gutierres, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT os denunciados, ERICSON DE SOUZA OLIVEIRA, GABRIEL GARCIA FONTES, PAULO SÉRGIO MACIEL FERREIRA e MARCELO SOUZA, agindo com manifesto animus furandi, previamente ajustados e através de unidade de propósitos inclusive com o adolescente Vitor Hugo de Jesus Flauzino, com violência e grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular marca Samsung 17, 05 (cinco) garrafas de vinho, 02 (dois) garrafas de whisky, 01,(um) Toyota Hilux, cor preta, ano 2017, placas FBR1131, além da quantia de R$870,00 (oitocentos e setenta reais), pertencentes as vítimas MARLENE APARECIDA MARSOLA VANNUCCI e MAURO VANNUCCI.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, ERICSON DE SOUZA, GABRIEL GARCIA FONTES, PAULO SÉRGIO MACIEL FERREIRA e MARCELO SOUZA facilitaram a corrupção do adolescente Vitor Hugo de Jesus Flauzino, praticando com ele infração penal.

Segundo restou apurado, na data dos fatos os denunciados, na companhia do adolescente VITOR HUGO, foram até a residência das vítimas, situada no endereço acima consignado, durante a madrugada, e, mediante grave ameaça implementada com uma arma de fogo, subtraíram os objetos acimas descritos.

Conforme consta dos autos, os denunciados invadiram a residência no momento em que as vítimas estavam dormindo, instante no qual Marlene acordou ao perceber a luz acesa no quarto e, assim, notou um dos imputados estava dentro do imóvel com arma de fogo em punho, sendo que este fora identificado posteriormente. como MARCELO SOUZA, o qual anunciou o assalto, exigindo a chave do veículo e do portão da casa. A vítima Mauro atendeu o pedido, entregando as respectivas chaves.

Após a entrega das chaves, a residência fora "revirada" em busca de mais objetos, tendo os imputados subtraído, além do veículo, um celular Samsung, oitocentos e setenta reais e mais algumas garrafas de vinho e whisky.

Consta também dos autos que alguns dos denunciados evadiram-se do local levando consigo a caminhonete e os demais bens subtraídos, entretanto, permaneceram ainda na residência dois indivíduos, que exigiam mais dinheiro, tendo a vítima MARLENE informado que já tinha sido subtraída toda a quantia existente. Outrossim, tais agentes somente deixaram a residência das vítimas quando a vítima MAURO começou a passar muito mal, tendo ainda ameaçado que não chamasse a polícia.”

Não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca do envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa, conforme, aliás, bem salientado na sentença hostilizada, cujos fundamentos adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise da pretensão deduzida,
in verbis
:

“A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada por auto de prisão em flagrante (fls. 11), termo de exibição e apreensão (fls. 07), termo de reconhecimento fotográfico (fls. 18; 22/23), documento do automóvel de fls. 20, auto de avaliação (fls. 83) e boletim de ocorrência (fls. 56).

Quanto às autorias, por sua vez, estão demonstradas através dos depoimentos testemunhais e declaração dos ofendidos.

Em juízo, a vítima Marlene Aparecida relatou que no dia do roubo estava com seu marido deitada dormindo. Quando se virou para o lado da porta viu que a luz do quarto estava acessa e questionou o esposo dizendo: - “Mauro você ascendeu a luz?”. Nisso os ladrões anunciaram o assalto e meteram o revólver na cabeça do seu marido e mandaram levantar da cama dizendo que queriam as chaves do portão e da camionete. O esposo entregou as chaves e mandaram eles deitarem no chão então foram para o quarto e deitaram na cama de bruços tendo a ofendida narrado que:

‘Aí eu percebi que estava tendo um movimento no quintal porque, no entanto,
só tinha entrado dois aqui dentro de casa
. De repente quando a gente deu as chaves eles não conseguiam ligar a camionete
aí um entrou aqui dentro e mandou perguntar como que ligava a camionete aí meu marido explicou

e eles foram lá fora de novo e ligaram a camionete
.
Um deles entrou de novo (eu vi ele porque entrou no meu quarto). Ele estava de boné e ainda falou: - “Não olha pra minha cara. Não olha pro meu rosto”, mas eu fiquei olhando pro rosto dele
. Ele não fez nada e saiu com uma mochila nas costas e ficou dois aqui dentro e provavelmente os outros dois estavam lá fora e entrou mais um aqui.
E a gente escutou a camionete ligar e sair, só que ficaram dois aqui dentro, ligaram a televisão, ficaram sentados na sala
(...). Os dois estavam sentados no sofá um mexendo no celular do meu marido e o outro comendo bombons que eles abriram a geladeira e pagaram as caixas de bombons. Eles reviraram todo meu quarto, jogaram todas as gavetas no chão, as roupas e gavetas, no quarto da minha filha eles também fizeram a mesma coisa e jogaram tudo no chão. Na cozinha eles comeram as coisas que tinha na cozinha e deixaram tudo aberto (...). Perguntei pra eles assim: -“O que vocês estão esperando pra ir embora?” Eles falaram: -“Eu quero mais dinheiro”. Eu falei: -“Não tem moço. Você pegou minha carteira, a carteira do meu marido não temos mais dinheiro. Meu marido tá passando mal, gente. Eu preciso de um celular pra ligar pra ambulância”(...). Eles só levaram as bebidas que tinha, mais R$ 100,00 (cem reais) da minha carteira, se não me engano R$ 200,00 (duzentos reais) do meu marido e R$ 500,00 (quinhentos) do cofrinho da minha filha (...).
O rapaz que tava com a arma eu percebi que ele tinha trocado de camiseta porque quando ele entrou estava com uma camiseta e na hora que foi embora ele tava com a camiseta do Flamengo
. (...)
O veículo era nosso e foi recuperado depois ainda na mesma madrugada, no mesmo dia
. (...)
Só vi três pessoas, mas lá do lado de fora da janela deu pra perceber que tinha vultos lá fora, mas não sei te falar quantos tinham lá fora. Mas eu vi três pessoas dentro da casa, aqui dentro. (...) Um deles tinha uma arma e apontou na cabeça do meu marido
. Era uma arma velha, mas era uma arma e não era de brinquedo. (...)
Um só que entrou ele levou a camionete porque não ficou aqui. Ele saiu da casa. Eu reconheci
(...) ele tava com uma mochila camuflada do exército. Só reconheci os outros dois aqui dentro. (...)
Lembro que um chamava Vitor que, se não me engano, ele é menor e o Marcelo só esses dois que eu sei
.
O outro que entrou aqui eu não sei o nome dele. Ele entrou, olhou em cima do guarda-roupa e saiu fora e não vi ele pegar nada. Foi um dos que saiu com a camionete
. (...)
O Marcelo e o menor de idade foram os dois que ficaram na casa depois que os dois tinham saído com o carro
. (...) Em momento nenhum eles me ameaçaram em nada eles só pediram pra não fazer nada e ficar quieto porque não queria machucar ninguém. (...) Eles iam amarrar meu marido com fio do celular aí meu marido disse: -“Não amarra minha mão pra trás que eu sou diabético, vou ficar nervoso e minha diabete por subir e passou mal” (...).
Ericson tá meio parecido com o que entrou aqui dentro que tava na camionete. Não viu Gabriel e nem Paulo Sérgio
. (...) Quando eu vi se não me engano ele não tinha barba e nem bigode nem nada. É isso o que está me deixando em dúvida (registro audiovisual – ID 36048169).

No termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (fls. 18) consta que a citada vítima reconheceu por fotografias o réu Ericson de Souza Oliveira e o adolescente Vitor Hugo de Jesus Flauzino como sendo as pessoas que praticaram o roubo em sua residência

Neste particular, nota-se que a vítima relatou a dinâmica dos fatos e o modo de agir dos acusados e, na oportunidade, afirmou veementemente que não teve dúvida do reconhecimento feito na delegacia de polícia após a prática do fato delituoso e declarou que
reconhece Ericson de Souza como sendo um dos rapazes que entrou na sua residência e saiu com a camionete
.

No mesmo sentido são as declarações do ofendido Mauro Vannucci que, no curso da instrução processual, declarou que no dia dos fatos foi encostado algo que parecia uma arma na sua testa e pediram dinheiro e a chave da camionete. Levaram todo dinheiro que tinha na carteira (em torno de R$ 250,00 – duzentos e cinquenta reais), um dinheiro da sua filha, bebidas e uma camionete Hilux, cor preta. Contou que dos assaltantes ficaram na sua residência dois deles sendo um menor e um maior (o moreninho e o mais clarinho) em torno de uma hora ou uma hora e meia tendo o restante do bando ido embora. Afirmou que eles estavam de cara limpa e não se recorda do terceiro, mas sabe que é magro e alto.
Reconheceu Marcelo Souza por fotografia e afirmou ter sido ele quem colocou o revólver na sua testa. Afirmou que a esposa reconheceu o Ericson, o mais magro
. Aparentemente parece, mas a foto que eles têm não parece ele não. Particularmente, não viu essa pessoa (Ericson).
Viu duas pessoas dentro de casa e mais três ou quatro lá fora
. Não reconheceu ninguém, só esses três (os denunciados) que estavam com sua camionete, mas sua esposa viu um deles tendo ele dito pra ela: -“Não olha pra minha cara. Não olha pra minha cara”. Ele tava na porta da minha casa, mas eu estava com tanto medo que não olhei.
Ressalta, ainda, que o veículo foi recuperado em Campo Verde e que não reconheceu os réus como sendo aqueles que teriam entrado na sua residência
(registro audiovisual – ID 36048169).

Em juízo,

a testemunha policial Anderson Luiz da Silva relatou que foi feito uma barreira policial e avistaram a camionete roubada que não obedeceu a ordem de parada
. A viatura de outro policial conseguiu fazer a abordagem e quando chegou os indivíduos já estavam algemados. Contou que fizeram a busca pessoal e veicular na camionete e perguntaram onde estaria a arma, mas eles negaram que o veículo era roubado só que a placa era a mesma que repassaram para nós. A arma não foi localizada então imaginaram que possa ter acontecido duas situações: ou ficou um veículo de apoio em Primavera do Leste que supostamente ficou com essa arma de fogo ou eles (réus) jogaram a arma pela janela do veículo e não conseguiram encontrar, mas não tem como provar. Asseverou que depois confirmaram a prática do roubo e teve um deles que o sargento Sampaio conheceu sendo morador de Campo Verde e esse confirmou que o veículo era roubado e que ele estaria ali só para poder ajudar aquelas pessoas passando informação para poder trazer essa camionete.
Conversou com todos e questionou sobre a participação de todos no roubo tendo eles negado no primeiro momento, mas depois confessaram que participaram
. Reconhece Paulo Sérgio como um dos presos na abordagem em flagrante da camionete roubada.
Os três assumiram estar transportando um carro roubado para algum lugar, mas não falaram o destino, mas não pode afirmar que foram eles que cometerem o roubo a residência
.
Eles a todo o tempo negaram a participação no crime de roubo em Primavera do Leste, mas não falaram de quem teriam recebido esse carro, nem se teriam ido ao local do crime, quem seria o destinatário do veículo e nem sobre organização criminosa
(registro audiovisual – ID 36048169).

O militar Alessandro de Paiva contou que teve um roubo em Primavera do Leste de uma camionete Hilux e fizeram barreira na entrada da fazenda “Bom Futuro
”. Depois de um tempo a camionete passou por eles então fizeram acompanhamento e conseguiram abordá-la e apreender o objeto.
Narrou que Gabriel conduzia a camionete, Paulo estava no banco dianteiro a direita e Ericson no banco de trás
. Questionaram onde estaria a arma e procuraram, mas eles informaram que não estavam com a arma e também não a localizaram.
Eles confirmaram que pegaram a camionete e levaram, mas não teve acesso ao depoimento deles na delegacia para saber se confessaram o roubo, mas segundo informações foram eles mesmo que praticaram o roubo
. Foi repassado para nós de Primavera de Leste que eles foram reconhecidos pela vítima (registro audiovisual – ID 36048169).

Interrogados na fase judicial, os réus Ericson de Souza e Paulo Sérgio permaneceram em silêncio, mas na delegacia de polícia
Ericson afirmou ter pegado carona para voltar à Campo Verde e que não conhece os réus Gabriel e Paulo
(fls. 28/29).

Gabriel Garcia, na fase policial asseverou que
:

‘Que o interrogado estava em uma festa no Trampolin ao que
um conhecido seu, cujo nome não sabe declinar, lhe perguntou se queria ganhar R$ 2.000,00 (dois mil reais); Que para receber o valor deveria pegar uma camionete próximo ao Posto Preto Joia e deixa-la na entrada de Cuiabá pela Chapada dos Guimarães, próximo ao Atacadão; Que o interrogado deveria esperar o veículo que seria roubado próximo ao posto; Que não sabe quem praticou o roubo
, sabendo apenas qual era sua parte na ação; Que pegou um moto-táxi e foi até o local combinado; Que a camionete já estava próximo ao posto Que não recebeu o veículo de ninguém;
Que entrou na camionete e deparou-se com Ericson e Paulo
; (...) Que não sabe quem praticou o roubo e ressalta que apenas deveria levar o veículo até a entrada de Cuiabá onde receberia o dinheiro
(...)’ (fls. 32/33).

Em juízo, mudou parte da versão asseverando que estava
dirigindo o veículo quando foi abordado pela polícia que informou que o automóvel era produto de roubo, mas não sabia disso. Nega ter participado do roubo e que sequer conhece os corréus
(registro audiovisual – ID 36048169).

Todavia, considero que as declarações dos acusados estão totalmente divorciadas do conjunto probatório na medida em que os depoimentos das vítimas e das testemunhas aliada a apreensão da res furtiva em poder dos acusados logo após o crime não deixa dúvida da autoria delitiva do crime de roub
o imputada a ERICSON DE SOUZA OLIVEIRA, GABRIEL GARCIA FONTES e PAULO SÉRGIO MACIEL FERREIRA.

Neste particular,
importante asseverar que em todas as oportunidades que os ofendidos foram ouvidos afirmaram que viram na residência em torno de cinco pessoas sendo que duas ficaram no interior do imóvel (Marcelo e o adolescente Vitor) e os outros saíram levando o produto do crime (veículo) tendo a vítima Marlene reconhecido o réu Ericson como uma das pessoas que esteve clandestinamente na sua residência
, asseverando, em juízo, que por causa do transcurso do tempo da data do fato até o dia da audiência o réu estava um pouco diferente por causa do cavanhaque.

Sobre a arma de fogo utilizada no roubo, assinalo que o objeto não foi encontrado com os réus no momento da prisão até porque, conforme noticiado pelo ofendido Mauro, o artefato estava em poder do correu Marcelo Souza que não foi preso e atualmente está em lugar desconhecido.

Ademais,
ainda que os denunciados Ericson, Gabriel e Paulo tenham permanecido do lado de fora da residência e levado a camionete essa situação não os eximiria da responsabilidade pelo crime, na medida em que a coautoria se baseia na divisão de tarefas e ajuste de vontades para a prática delitiva, o que aconteceu no caso, onde o acusado Marcelo junto com o adolescente Vitor renderam as vítimas dentro do imóvel, possibilitando que os outros criminosos saíssem com o veículo garantindo o êxito na empreitada criminosa
.

A alegação do réu Gabriel, em juízo, de que desconhecia a origem ilícita da camionete que dirigia não é plausível, posto que “coincidentemente” no meio da noite logo após o crime de roubo ele é encontrado com o objeto do crime acompanhado de Ericson, reconhecido por Marlene como um dos meliantes que esteve na sua residência praticando o roubo. Neste particular, importante registrar que Gabriel já foi processado pela prática de crime idêntico (roubo) (Autos código n. 168828) não sendo este um fato isolado.

Portanto,
não há dúvida da coautoria dos três réus no cometimento do crime de roubo, pois todos sabiam da prática criminosa, aderiram a ela e seriam os responsáveis por levar o veículo para outra cidade como de fato estavam fazendo até serem interceptados pela polícia militar que frustrou o plano dos criminosos
.

No tocante a qualificadora do concurso de pessoas no crime em questão, verifica-se que a mesma deve incidir no caso, vez que diante das palavras das vítimas e testemunhas está evidente que o roubo foi cometido pelos denunciados em conjunto, cada um exercendo uma função específica.

Quanto ao uso de arma de fogo, verifica-se por meio dos depoimentos dos ofendidos que o crime foi executado pelos acusados com uso de arma a fim de intimidá-las a se apoderarem de seus bens.

(...)

Além disso não foram produzidas provas capazes de desconstituir as declarações das vítimas que afirmaram, extreme de dúvidas, que os denunciados estavam armados tendo, inclusive, um deles apontado o objeto na cabeça de Mauro Vannucci.

Assim, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que a arma empregada no crime se tratava de simulacro, a aplicação das majorantes é medida que se impõe devendo ambas ser consideradas ao tempo da dosimetria da reprimenda.

Corrupção de menores (Art. 244-B do ECA).
(...)

Dessa forma, tenho como caracterizado o delito de corrupção de menor imputado aos denunciados, pois é assente na jurisprudência dos tribunais superiores que o referido delito é de natureza formal, o que significa dizer que prescinde da prova da efetiva corrupção, bastando para sua configuração a demonstração da participação do menor em empreitada criminosa com sujeito penalmente imputável.

A matéria encontra-se consolidada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, através da súmula 500, que dispõe: “a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. (...)

Portanto, uma vez incontroverso nos autos a vontade livre e consciente dos acusados de praticarem o crime de roubo em companhia do menor Vitor Hugo de Jesus Flauzino suas respectivas condenações são medidas impositivas.”

Do conjunto probatório observa-se que, para além do reconhecimento do apelante ERICSON operado pela vítima Marlene, subsistem elementos circunstanciais da [rápida] prisão em flagrante dos réus que, se somados às contradições e incoerências nos seus depoimentos, permitem inferir certeza quanto à responsabilidade criminal a eles atribuída.

Restou demonstrado que o corréu Marcelo e o adolescente Vitor Hugo adentraram na residência e renderam as vítimas, recolhendo seus pertencentes e a chave da camionete, enquanto os apelantes ERICSON e PAULO, além do corréu Gabriel, aguardavam do lado de fora.

Consta ainda que o apelante ERICSON adentrou rapidamente na residência [mas não recolheu nada], possibilitando a vítima Marlene visualizá-lo.

O corréu Marcelo e o adolescente Vitor Hugo permaneceram no interior da casa, vigiando as vítimas, enquanto os demais saíram do local com o veículo, levando ainda outros objetos.

Passados aproximadamente 30 minutos, o corréu Marcelo e o adolescente Vitor Hugo foram embora, oportunidade em que as vítimas solicitaram ajuda aos vizinhos, que ligaram para a polícia militar.

Recebida tal comunicação, os agentes policiais [rapidamente] montaram uma barreira na BR-070, quando então, cerca de uma hora, conseguiram prender em flagrante os apelantes ERICSON e PAULO, além do corréu Gabriel, na posse da caminhonete e do celular de uma das vítimas.

No momento da abordagem, Gabriel era quem dirigiria o veículo das vítimas, enquanto PAULO estava no banco dianteiro e ERICSON no traseiro.

Em que pese a negativa de autoria, os depoimentos dos réus apresentaram várias contradições, em relatos inverossímeis acerca do motivo pelo qual parte dos bens ilícitos foram com eles localizados pouquíssimo tempo após o roubo.

São fatos incontroversos que os apelantes foram presos na posse da caminhonete e de um celular das vítimas. Todavia, eles não comprovaram a origem dos bens ou de quem os teria adquirido, limitando-se a apresentarem versões fantasiosas e contraditórias.

Ressalto que, conforme bem consignou o juiz da causa,
“ainda que os denunciados Ericson, Gabriel e Paulo tenham permanecido do lado de fora da residência e levado a camionete, essa situação não os eximiria da responsabilidade pelo crime, na medida em que a coautoria se baseia na divisão de tarefas e ajuste de vontades para a prática delitiva, o que aconteceu no caso, onde o acusado Marcelo junto com o adolescente Vitor renderam as vítimas dentro do imóvel, possibilitando que os outros criminosos saíssem com o veículo garantindo o êxito na empreitada criminosa”
.

Nesse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória dos apelantes pelo crime de roubo majorado.

Por corolário lógico, descabe a desclassificação do roubo para qualquer outro delito
“quando demonstrado que o agente agiu em coautoria na subtração patrimonial, condição a qual não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear descrito no tipo penal, bastando, para tanto, que a função desempenhada seja essencial para a realização e tenha domínio do fato”
[1]
.

Com efeito, não se mostra possível acolher a pretensão absolutória, tampouco a desclassificatória [seja para receptação ou favorecimento real
[2]
], segundo, aliás, bem apontou a Procuradoria-Geral de Justiça, em substancio parecer:

“A insurgência defensiva, conforme relatado, se atém, basicamente, à alegação de que as provas dos autos não são o bastante à comprovação da autoria dos crimes pelos acusados, insuficientes, portanto, para a condenação. Em que pese os argumentos da defesa, observa-se, no caso, que a existência das infrações penais, nos termos em que descritas na denúncia, e a circunstância de serem os apelantes também responsáveis pela ação criminosa, ao contrário do alegado, estão devidamente demonstradas nos autos, por intermédio da prova oral colhida e do cotejo desta com os demais elementos probatórios existentes.

Nesse sentido, merece destaque o conteúdo das declarações da vítima Marlene, que, no curso das investigações, reconheceu, sem esboçar qualquer dúvida, o acusado Ericson de Souza Oliveira
(...).

Em juízo, a mesma vítima, embora tenha mencionado que o réu estava diferente, confirmou ter reconhecido a pessoa do acusado Ericson, deixando claro que não houve dúvidas quando o apontou como um dos autores do crime.

Sobre a conduta de Ericson e a coautoria pelo também apelante Paulo Sérgio, as circunstâncias do fato revelam que ambos, junto com o codenunciado Gabriel, foram encontrados e presos em flagrante delito pela autoridade policial, logo após os fatos, na posse de parte dos bens subtraídos, quais sejam, o aparelho de telefone celular e o veículo Toyota Hilux.

Tais circunstâncias, além de evidenciadas no auto de prisão em flagrante delito e no termo de exibição e apreensão (Id 181190619), foram confirmadas pelo depoimento dos policiais militares Anderson Luiz da Silva, Valerindo Martins Sampaio e Alessandro de Paiva, os quais, harmonicamente, afirmaram ao juízo que, na ocasião, teriam recebido as informações acerca do roubo do veículo e, em razão disso, montaram uma barreira que foi ignorada pelo condutor da caminhoneta, atrás da qual foram em perseguição, logrando êxito na abordagem, quando identificaram os acusados e os objetos subtraídos
(conforme relatório de mídias do Id 181195654).

À vista disso, não há dizer que a prova colhida ao longo da persecução penal e durante a instrução processual é insuficiente para a condenação dos apelantes pelos crimes de roubo e de corrupção de menores, uma vez demonstrada, como está, as condutas delitivas perpetradas pelos acusados. (...)

De igual forma, não deve ser acolhida a pretensão defensiva que visa a desclassificação do crime de roubo para os delitos de receptação e/ou favorecimento real, figuras típicas previstas, respectivamente, nos artigos 180 e 349 do Código Penal
.

Isso porque facilmente se extrai nos autos que os acusados, imbuídos do mesmo propósito delitivo, assumiram papéis que, embora distintos, tinham por fim o êxito da subtração operada em face das vítimas Marlene e Mauro, atendendo, no aspecto, a divisão de tarefas previamente ajustada com os demais comparsas
.

Como visto, os apelantes foram abordados pela autoridade policial na posse dos bens subtraídos logo após a consumação do crime de roubo e, quando interrogados (Id 181195654), não teceram nenhuma consideração sobre possível receptação ou auxílio aos demais agentes da ação delituosa, já que preferiram fazer uso do direito ao silêncio
.

Os apelantes, conforme o conjunto probatório agregado ao feito, atuaram no cenário criminoso como verdadeiros autores, na forma prevista no artigo 29, caput, do Código Penal, pois colaboraram de forma efetiva para a subtração dos bens, mediante violência e grave ameaça empregadas em face das vítimas, razão pela qual não há que se falar em desclassificação para os crimes menos graves, conforme pretendido pela defesa.”
[3]

Trago ainda à colação os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não há falar em absolvição do crime de roubo, se a negativa de autoria sustentada pelo acusado, além de dissociada do conjunto probatório, é contrariada pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima em delegacia, confirmado sob o crivo do contraditório, bem como pelo fato de ter sido preso em flagrante na posse de parte dos bens subtraídos.”
[4]

É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes”
[5]

“A desclassificação para o crime de receptação é inviável quando as provas dos autos demonstram a participação do agente no roubo perpetrado contra as vítimas.”
[6]

“Comprovada que os corréus anuíram de forma clara à ação e estavam juntos no momento da empreitada criminosa, praticando atos executórios e tendo o domínio do fato criminoso, comprovada está a coautoria do delito perpetrado, afastando-se, de corolário lógico, o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta.” (TJMT. N.U 0002171-57.2013.8.11.0012).”
[7]

Por fim, em relação ao crime de corrupção de menor, o envolvimento do adolescente Vitor Hugo de Jesus Flauzino no roubo está evidenciado pelo reconhecimento fotográfico de pessoa de fls. 18 [nascido em 7.3.2005; RG nº 28084900/SSP-MT; filiação: Luciene Severa de Jesus e Hugo da Silva Flauzino], bem como pelos depoimentos das vítimas [em especial de Marlene], as quais foram categóricas em afirmar a participação dele na empreitada delitiva [detalhando inclusive que ele foi um dos executores direto do delito].

Logo, também não há falar em absolvição dos réus quanto ao delito de corrupção de menor.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
AP. nº 1001886-78.2021.8.11.0008, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022.

[2]
Art. 349 –
“Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime.”

[3]
Alexandre de Matos Guedes, Procurador de Justiça.

[4]
TJMT, Ap. 0003058-20.2014.8.11.0040, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 11/12/2019.

[5]
TJMT, AP NU 0007213-28.2013.8.11.0064, Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 17.12.2021.

[6]
TJMT, AP 0009953-05.2019.8.11.0013, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 10/11/2021.

[7]
TJMT, 1000776-07.2021.8.11.0085, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024